Tribunal: TJDFT
Processo: 0710093-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710093-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APCERGP - ASSOCIACAO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE, COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ORIGINAL SHOPPING LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por APCERGP - ASSOCIAÇÃO DOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE e pela COMISSÃO DE REPRESENTANTES DO RESIDENCIAL GOLDEN PARQUE contra decisão do Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu requerimento de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Declaratória de Nulidade (Querela Nullitatis) no 0722064-97.2024.8.07.0018. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para esclarecer em que consiste exatamente a medida de "bloqueio da matrícula" do imóvel e para se manifestar sobre eventual ausência de utilidade da medida considerando a existência de ordem de indisponibilidade anterior relativa a processo do qual membros da associação constam do polo ativo, inclusive o presidente Mauricio Tomaz da Silva e o vice-presidente Rafael Silva Valério (processo no 0017487-73.2012.8.07.0007). Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 20 de março de 2025 16:51:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador